Tribunal: TJSP
Processo: 2013341-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - impugnação ao cumprimento de sentença acolhida - decisão que rejeitou o recurso de apelação interposto - correta a interposição de recurso de apelação em face da r. decisão que ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, extinguiu a execução, possuindo natureza de sentença - arts. 203, §1o e 924,III do Código de Processo Civil - recurso

Ementa:
Agravo de instrumento - impugnação ao cumprimento de sentença acolhida - decisão que rejeitou o recurso de apelação interposto - correta a interposição de recurso de apelação em face da r. decisão que ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, extinguiu a execução, possuindo natureza de sentença - arts. 203, §1o e 924,III do Código de Processo Civil - recurso provido.